Tribunal: TCU
Processo: 020.722/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6864/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.722/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisele Sant Ana Batista Costa (XXX.937.777-XX); Gisella Tavares Barata (XXX.865.247-XX); Gislene Chatack de Paula (XXX.960.927-XX); Glaucineide do Nascimento Coelho (XXX.227.927-XX); Guilherme Carvalho Rodrigues da Silveira (XXX.259.017-XX); Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida (XXX.445.147-XX); Gustavo Gomes Nardone Rodrigues (XXX.211.477-XX); Gustavo Macedo Poeys (XXX.660.407-XX); Gustavo Miranda Rocha (XXX.361.367-XX); Hugo de Oliveira Barbalho (XXX.238.097-XX); Iara Elizabeth Abi Zaid Teixeira (XXX.079.207-XX); Iasmin Rocha da Luz Araruna de Oliveira (XXX.324.777-XX); Ignacio Antonio Seixas da Silva (XXX.088.277-XX); Igor Fonseca Rodrigues (XXX.764.280-XX); Isabel Lima de Almeida (XXX.609.007-XX); Isabela Barros Tomaz (XXX.693.667-XX); Ivanilda Maria Figueiredo de Lyra Ferreira (XXX.481.994-XX); Izabel Cristina de Souza (XXX.010.467-XX); Janaina Roland Matida (XXX.329.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.